Tribunal: TJDFT
Processo: 0709735-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie cirurgia de mamoplastia para correção de hipertrofia mamária/gigantismo mamário com reconstrução de mamas, com retalhos cutâneos e respectivos materiais cirúrgicos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor total da cirurgia, em ação ajuizada por JÉSSICA RIBEIRO ASSIS. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “revogar a decisão agravada, eximindo a Seguradora de qualquer penalidade imposta” ou, subsidiariamente “que o valor eventualmente arbitrado seja em acordo com a razoabilidade, tendo em vista o exíguo prazo fixado ao cumprimento”. Porém, nas próprias razões recursais, a agravante comunicou que já havia cumprido a decisão e autorizado o procedimento médico. Uma vez que a recorrente já cumpriu a decisão agravada, foi facultado manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação na qual afirmou que prevalece o interesse recursal e que o cumprimento da ordem judicial não caracterizaria ato contrário ao interesse de recorrer. (ID 24978989). Preparo regular sob ID 24598429. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou à operadora de plano de saúde, que autorizasse e custeasse cirurgia de mamoplastia para correção de hipertrofia mamária/gigantismo mamário, com reconstrução de mamas com retalhos cutâneos e respectivos materiais cirúrgicos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor total da cirurgia. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende que a ré seja obrigada a autorizar o procedimento de mamoplastia para correção de hipertrofia mamária/gigantismo mamário, com reconstrução das mamas com retalhos cutâneos, bem como autorize os materiais necessários e listados nos pedidos médicos. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando os laudos médicos de ID 84945864 Como se vê, a autora teve a indicação do referido procedimento por seus médicos assistentes, revelando-se, portanto, abusiva a negativa de cobertura de tratamento pelo plano de saúde. Já o provável perigo de dano se dá no fato da própria condição ortopédica da autora, que foi diagnosticada com cervicalgia, dorsalgia e transtorno de disco intervertebrais (ID 84945864, pág. 02). Isto é, a demora na realização do procedimento pode agravar ainda mais o quadro de saúde da autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o direito mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. "A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré, em 05 dias, custeie integralmente a cirurgia de mamoplastia para correção de hipertrofia mamária/gigantismo mamário com reconstrução das mamas com retalhos cutâneos, bem como autorize os materiais necessários e listados nos pedidos médicos para realização dos procedimentos, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor total da cirurgia a ser demonstrado pela parte autora.” Conforme narrativa da própria agravante, a decisão já cumprida antes mesmo da interposição do recurso. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Uma vez que houve o cumprimento da ordem, com a concessão da autorização e o custeio do procedimento cirúrgico pleiteado pelo autor, eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, uma vez que seus efeitos se exauriram. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, porque na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, haverá o juízo de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento ao réu. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063